Tribunal: TJMT
Processo: 1026442-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026442-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), FABIO DE SOUSA VIEIRA - CPF: 070.176.994-75 (PACIENTE), juiza vara unica tapurah (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA MAGALHAES - CPF: 039.151.593-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
FURTO QUALIFICADO — VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA —

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA, COM MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS
— IMPROCEDÊNCIA — IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA — PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA — PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA — CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO — PRECEDENTES — INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) — EVENTUAL PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO FORMULADO PERANTE O D. JUÍZO
A QUO
— CONDIÇÃO DE GENITOR DE FILHOS MENORES QUE NÃO ASSEGURA AUTOMATICAMENTE A REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR OU A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR — INTELIGÊNCIA DO ART. 318, VI, DO CPP — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO —

ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada principalmente pelo risco concreto de reiteração delitiva - apontado a partir dos seus desfavoráveis registros criminais, bem como pelas circunstâncias em que perpetrado, em tese, o delito ora imputado; elementos aptos a fundamentar a imposição do claustro preventivo com vistas à salvaguarda da ordem pública. Precedentes.

3.

Por fim, o fato de o paciente ser genitor de crianças com idade inferior a 12 (doze) anos não lhe assegura a revogação da prisão cautelar ou a concessão de eventual prisão domiciliar, quando não demonstrada sua imprescindibilidade para os cuidados com os filhos, nos termos do que dispõe o art. 318, VI, do CPP; cabendo sublinhar, ainda, o risco de indevida supressão de instância, quando não formulado eventual requerimento de prisão domiciliar diretamente ao d. juízo natural da causa.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026442-66.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE: Dr. CÉLIO REIS DE OLIVEIRA

PACIENTE:

FÁBIO DE SOUSA VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1001405-04.2024.8.11.0108 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 155, §4o, IV, do Código Penal
, por quatro vezes, em concurso formal de infrações.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi preso em flagrante delito em
04/09/2024
, pela suposta prática do crime supramencionado, ao que se seguiu, pelo d. juízo
a quo
, a homologação do auto flagrancial e a decretação da sua prisão preventiva.

Nesse cenário, defende a ocorrência de
coação ilegal
derivada da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, mormente diante da
ausência de seus pressupostos e requisitos legais
, especialmente se considerada a versão dos fatos apresentada pelo beneficiário deste
writ
, que
confessou
os furtos, justificando, não obstante, que se encontrava
sozinho
no momento das práticas delitivas, de forma que não se trataria,
in casu
, de hipótese de
furto qualificado
; ao que acrescenta os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo agente, tais como residência fixa e família constituída, ensejo em que o d. impetrante sublinha se tratar de pai responsável pelo sustento de
três filhos pequenos
, encontrando-se ainda sua esposa grávida.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de providências acautelatórias alternativas.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 239967654 ao ID 239967672.

Indeferida
a medida liminar (ID 240109160), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 241941658.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 245402688).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FÁBIO DE SOUSA VIEIRA
e
Alexandre da Silva Magalhães

foram
presos em flagrante delito
em
04/09/2024
, em razão da suposta prática de crimes de
furto qualificado
.

Por já ter sido ofertada a
denúncia
nos autos da Ação Penal n. 1001405-04.2024.8.11.0108, no bojo da qual o i. órgão ministerial imputou a
FÁBIO
e
Alexandre
a prática da conduta típica prevista pelo
art. 155, §4o, IV, do Código Penal
, por
quatro vezes
, em concurso material de infrações, registro que, ao que verte da exordial acusatória, na data fatídica, por volta das 08h10min, na Prefeitura Municipal de Tapurah/MT, os denunciados, ambos com vontade livre e conscientes da ilicitude de suas condutas, em concurso de pessoas, subtraíram em seus próprios proveitos coisas alheias móveis pertencentes as vítimas
João Marcos Soares Nunes, Paulo Gavski, Aline Thais Schuller
e
Elizângela Padilha Sette
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data,
Alexandre
se aproveitou do momento em que os servidores da Prefeitura Municipal de Tapurah/MT, ora vítimas, saíram do paço municipal para uma cerimônia em frente ao prédio, para ingressar furtivamente no local e subtrair aparelhos celulares, cartões bancários, dinheiro, carteiras e documentos pessoais dos ofendidos.

Após o furto,
Alexandre
saiu rapidamente pelos fundos da Prefeitura e entrou em um carro de modelo
Parati
. Em sequência, as vítimas começaram a ser notificadas a respeito de diversas transações com os cartões bancários, em valores fracionados, tendo sido subtraídos R$ 934,00 da conta da vítima
Elizangela
, e R$ 975,00 da conta da vítima
João Marcos
.

Algumas transações com os cartões apresentaram o nome do paciente
FÁBIO
, indicando a sua participação no delito, por ser ele o proprietário da conta para a qual fora transferido o valor da transação. Conhecendo o paciente, policiais civis constataram que ele possuía um veículo
Parati
branco, placa KAK 7484, visto nas imediações do Autoposto
Tibirissa
, conforme imagens das câmeras de segurança do local, bem como na saída da cidade, em direção a Itanhangá/MT.

Ato contínuo, ambos os denunciados foram localizados e presos em flagrante delito, enquanto fugiam em direção ao município de Sinop/MT, após passarem pelo pedágio. Com eles, foram apreendidos alguns pertences das vítimas.

Posteriormente, em sede de audiência de custódia, a d. autoridade judiciária homologou o claustro pré-cautelar e o
converteu em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
furto qualificado
] é doloso e punido com pena privativa de liberdade, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto,
conquanto o d. causídico impetrante se insurja contra os indícios colhidos em desfavor do paciente
, notadamente à vista da versão dos fatos apresentadas por ele na fase inquisitiva, é imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

A propósito, destaco o teor dos Boletins de Ocorrência n. 2024.266538 e n. 2024.267426; do Auto de Apreensão n. 2024.16.418712; das declarações prestadas pelas vítimas, dos depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso; das fotografias que acompanham o caderno processual; e dos relatórios investigativos pertinentes; cabendo sublinhar, nesse ponto, que, perante a d. autoridade policial,
ambos os acusados exerceram o direito constitucional ao silêncio
; vindo o paciente, em audiência de custódia, a relatar ter perpetrado o delito
sozinho
.

Nessa ordem de ideias, estou convencido de que,
presentes indícios mínimos de autoria delitiva
, deve ser reservada à apreciação do
d. juízo natural da causa
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, a versão dos fatos apresentada pela i. Defesa, sendo certo,
de qualquer forma
, que
além do seu
nome
ter sido
enredado no episódio delitivo pelos comprovantes de transações apresentados pelas vítimas, assim como o seu
veículo
, aparentemente, fora

utilizado na consecução da empreitada, o paciente foi ainda
preso em flagrante delito
na companhia de
Alexandre
, enquanto ambos buscavam
se evadir do distrito da culpa
, fazendo uso, para tanto, do veículo de propriedade do paciente, tendo sido localizados, na oportunidade,
alguns dos bens furtados
, e tendo os increpados, por sua vez, admitido que se desfizeram
de outros na estrada, os quais, com efeito, foram localizados pelos policiais nos pontos indicados.

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
,
se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, face ao
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço,
verifico que se encontra presente fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública
. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de
acautelar o meio social em face da clara reiteração delitiva do ora custodiado
, além do mais é de frisar a reiteração de tal conduta ameaça o corpo social, haja vista o fato de que ambos os implicados possuem extensa ficha criminal, sendo que
o autuado Fabio, possui 2 condenações transitadas em julgado, uma delas (n. 1004433-29.2020.8.11.0040), pelo mesmo delito, o que configura a reincidência especifica do autuado
, do mesmo modo, o implicado Alexandre, possui executivo de pena (n. 2000043-35.2019.8.11.0007), do qual extrai-se a informação de que foi determinada sua regressão de regime em 03/09/2024, tendo em vista o cometimento de falta grave, para não mencionar sua extensa lista de antecedentes.

[...] Diante disso,
entende-se por decretar a prisão preventiva dos implicados
, uma vez que estão constatados os indícios necessários e suficientes a prática de furto qualificado, merecendo ser sopesada tal conduta a sociedade, a fim de resguardar a ordem pública.

Sendo assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e
CONVERTO a prisão em flagrante, em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados FABIO DE SOUSA VIEIRA e ALEXANDRE DA SILVA MAGALHÃES
”.

(Decisão de ID 168162523 – autos n. 1021337-63.2024.8.11.0015). — Destaquei.

Nesse cenário,
sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Outrossim, colhe-se dos autos que
FÁBIO
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, inclusive
uma recente condenação com trânsito em julgado
, pela prática do crime de
furto qualificado
[Ação Penal n. 1004433-29.2020.8.11.0040], além de outra
condenação
, também
com

trânsito em julgado
,
pela prática do crime de
tráfico de drogas
, na forma privilegiada

[PEP n. 0008365-18.2015.8.11.0040].

Nesse contexto, deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da prisão provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Por derradeiro, conquanto o d. causídico impetrante tenha feito menção ao fato de o paciente ser o
genitor de crianças ainda em tenra idade
, encontrando-se sua companheira
gestante
, deve-se considerar que,
na hipótese de genitor de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos,
é indispensável a comprovação de que se trate o custodiado do único responsável pelos cuidados
(art. 318, VI, do CPP), o que não se verifica do exame da prova pré-constituída; ademais
,
aparentemente
, eventual pedido de
prisão domiciliar
não foi formulado perante o d.
juízo natural da causa
, de forma que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao alinhavar que a apreciação da matéria diretamente por esta eg. Corte de Justiça consubstanciaria
supressão de instância
.

Nesse cenário, considero inafastável a conclusão de que se cuida de arguição a ser eventualmente mais bem apreciada pelo d. juízo natural da causa, de modo que
inexiste
constrangimento ilegal
in casu.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FÁBIO DE SOUSA VIEIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024